Tribunal: TJDFT
Processo: 0722381-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR HUGO DE OLIVEIRA ROCHA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Verifica-se que já houve prolação de sentença de improcedência dos pedidos (62518332ID 206456076). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411